Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704586-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BRASLUZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - (embargante/executada) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 15865031) que, nos autos da ação de embargos à execução movida por TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA, rejeitou os embargos, condenando a parte embargante ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Opostos embargos de declaração, os mesmos foram rejeitados (id. 15865035). Irresignada, a companhia embargante interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 15865045), acentua, inicialmente, a imposição de suspensão da ação de execução, diante de sua recuperação judicial, que tramita perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia, colacionando dispositivos legais e decisão proferida nos autos da recuperação judicial informada. Requer a reforma da sentença para a suspensão da execução ora embargada. Defende a ausência de exigibilidade dos títulos que representam a dívida executada pelo embargado, consubstanciados em notas fiscais e boletos bancários, dizendo não restarem elencados no rol do artigo 784, do CPC. Colaciona julgados que entende militarem em favor de sua tese, requerendo a reforma da sentença, no sentido da extinção da ação executiva por inexigibilidade dos títulos. Prossegue argumentando que a sentença é omissa ao não seguir a jurisprudência por ela tida como “formadora de precedente”, acarretando em ausência de fundamentação. Cita novos julgados acreditando abonarem sua tese. Pede a adequação da sentença aos julgados enumerados, dizendo representarem a jurisprudência majoritária. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, ante a recuperação judicial deferida, comprovando, por tal motivo, a ausência de condições para arcar com as custas do processo. Invoca dispositivo constitucional, CPC, súmula do STJ e julgados em favor de seu entendimento. Ao final, requer o recebimento e o provimento da apelação para declarar a nulidade da sentença, por fundamentação equivocada quanto ao Direito. Também, o provimento do recurso e o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo. Contrarrazões no id. 15865050, pelo desprovimento do recurso. É o breve relato. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso de apelação não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias” (art. 1.007, §7°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Analisando os autos, observa-se que no despacho de id. 15894316, por se tratar de pessoa jurídica, foi determinada a intimação da parte Apelante para que demonstrasse e justificasse a necessidade do benefício de gratuidade. Diante da apresentação de documentos, ao apreciar a questão, o pleito de gratuidade de justiça restou indeferido nos termos da decisão de id. 16364696: (...) Na situação em análise, a recorrente alicerça o seu pedido no fato de estar em recuperação judicial. Contudo, o pedido de gratuidade encontra óbice em dois fatos apurados nos autos: a presença de prévio pagamento de despesa processual e ausência de contemporaneidade do fundamento invocado. O primeiro ponto observado refere-se ao pretérito pagamento das custas dos Embargos a Execução (IDs. 15865016 e 15865017), conduta que, em um primeiro momento, denota capacidade para arcar com as custas processuais e conduta incompatível com o requerimento, conforme remansosa jurisprudência desta Turma Cível (cf. Acórdão 1154930, 07188445820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 28/2/2019; Acórdão 1024783, 20160110381313APC, Relator: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, DJE: 19/6/2017. Pág.: 353-356, dentre outros). Contudo, a legislação processual não veda a renovação do pedido em momento posterior, desde que ocorra fato superveniente que comprometa as finanças da pessoa jurídica, momento a partir do qual o benefício passará a valer, sem, contudo, retroagir aos atos passados. Não é o caso dos autos. O deferimento do processamento da recuperação judicial formulado pela apelante BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS ocorreu em 13 de novembro de 2017 (ID. 16308288, p. 02) e foi informado ao juízo singular logo na peça de interposição dos Embargos a Execução (ID. 15864350, p. 01-02), momento em que também foi requerida a gratuidade de justiça (ID. 15864350, p. 08-09). No entanto, o juízo a quo indeferiu o pedido e o ora apelante, em vez de apresentar o respectivo recurso (art. 1.015, V, do CPC), optou pelo recolhimento das custas (ID. 15865014), conforme exposto acima. Portanto, além de ter operado a preclusão sobre a matéria (consumativa e lógica), a parte não trouxe qualquer elemento novo que amoldasse as exigências da lei, motivo pelo qual o pedido em questão deve ser rejeitado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo apelante e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que junte o comprovante de preparo, na forma do art. 99, § 7o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento na deserção. (...) Em 08/06/2020, transcorreu o prazo legal de cinco dias, sem que houvesse manifestação da Embargante/Apelante com a comprovação de pagamento do preparo (id. 16689127). Do mesmo modo, observa-se que decorreu o prazo para interposição de eventual recurso da decisão de indeferimento (id. 17144976). Logo, não tendo a embargante/apelante comprovado o pagamento do preparo recursal, a presente apelação se mostra deserta e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza o não conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inc. III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça sobre o assunto: "PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ACORDO E TERMO DE ANUÊNCIA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONTRATO DE LOCAÇÃO E FIANÇA. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. Da omissão. 3.1. Gratuidade de Justiça. 3.2. Diante do pedido de justiça gratuita elaborado pelo Sr. Ronan em sua apelação foi proferido despacho determinando sua intimação para que comprovasse, em um prazo de 5 dias úteis o preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão da gratuidade de justiça requerida. 3.3. Ocorre que o prazo deferido transcorreu sem qualquer manifestação do Sr. Ronan, que se quedou inerte ao comando judicial. 3.4. Desse modo, foi concedida nova oportunidade para que o corréu recolhesse em dobro o preparo do recurso, sob pena de deserção, oportunidade em que ele novamente deixou de se manifestar nos autos. 3.5. Tendo em vista a existência de litisconsórcio passivo entre o Sr. Ronan e a Clínica Estética Vitória Medical Center (beneficiária da justiça gratuita), que ingressaram em conjunto com o recurso, o apelo foi conhecido. 3.6. Importante ressaltar que se o Sr. Ronan tivesse ingressado sozinho com o recuso, este não teria sido conhecido diante de sua deserção. 3.7. Portanto, deve-se frisar que foi oportunizado ao corréu a demonstração de sua situação de hipossuficiência apta à concessão do benefício, bem como o recolhimento do preparo em dobro, entretanto, este preferiu quedar-se inerte. 3.8. Nesse sentido, não houve qualquer análise acerca da gratuidade de justiça, já que não havia documento que embasasse o pedido. (...) 10. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1247322, 00232893120168070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS POSTERIORMENTE. 1. Apesar da falta de recolhimento das custas iniciais gerar o cancelamento da distribuição, foi proferida sentença resolvendo a pretensão sem exame de mérito, por intempestividade dos embargos à execução. A mesma sentença condicionou quaisquer requerimentos posteriores da parte ao pagamento das custas. Nessa situação, o pressuposto recursal objetivo do preparo engloba as custas recursais e iniciais. 2. A despeito do despacho que determinou o recolhimento das custas recursais e das custas iniciais, não pagas oportunamente, a apelante efetuou apenas o pagamento das custas recursais em dobro, dando ensejo ao não conhecimento da apelação, por falta de cumprimento integral da determinação consistente no não recolhimento das custas iniciais conforme determinação que lhe foi passada. O posterior pagamento das custas iniciais, contudo, não releva a pena deserção do recurso, aplicada antes do recolhimento tardio, uma vez que é vedada a complementação de pagamento na forma do art. 1.007 § 5o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1141511, 07080056820188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RECURSO DOS AUTORES. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CÓDIGO DE BARRAS. DIVERGÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL ABUSIVO. REDUÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARCELAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no momento da sua interposição, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. (...) Apelação Cível dos Autores não conhecida. Apelação Cível da primeira Ré desprovida. (Acórdão n.1009093, 20140110850524APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, DJE: 27/04/2017. Pág.: 627/630) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. CÓDIGO DE BARRAS DIVERGENTE. DESERÇÃO. 1. Não há que se falar em revogação da decisão monocrática que não conheceu do recurso manifestamente inadmissível, porquanto não observado o requisito de admissibilidade relativo ao preparo, embora oportunizado ao recorrente para sanar a irregularidade apontada e comprovar o pagamento. 2. Inadmissível o recurso quando a numeração do código de barras constante no comprovante de pagamento diverge com o da Guia de Recolhimento da União constante nos autos, acarretando a sua deserção. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.979399, 20150610082024APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, DJE: 14/11/2016. Pág.: 575-582) (grifo nosso) Com nesses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno do TJDFT. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos Juízo de origem com as providências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora